Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731375-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ELIANIA FELIX DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0004829-50.2013.8.07.0017), que tem como exequente ELIANIA FELIX DE SOUZA. Foi, inicialmente, proferida sentença pelo juízo de origem, indeferindo o processamento do cumprimento de sentença, por caber ao credor promover sua habilitação nos autos da recuperação, determinando-se a expedição de ofício à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (proc. 0725999-04.2017.8.07.0015 (ID 181187503). Em resposta ao ofício, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal informou que o pedido de falência da VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, referente aos autos de n.o 0725999-04.2017.8.07.0015, foi julgado improcedente e os que os autos foram arquivados, bem como que a recuperação judicial da requerida (proc. 0039678-30.2008.8.07.0015) foi encerrada por sentença. A credora, então, opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para que os atos executórios fossem conduzidos pelo juízo de origem. Desta forma, a sentença de ID 181187503 foi anulada, e determinado que a parte credora juntasse planilha atualizada do valor do débito, indicando bens penhoráveis, nos seguintes termos (ID 197730006): “Adoto relatório de ID 171647585. ELIANIA FELIX DE SOUZA propôs ação de conhecimento em desfavor de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), partes qualificadas. Na Sentença de ID 149470280 - Pág. 97/111 - fls. 468/482, houve parcial procedência para condenar a requerida a pagar à autora, por danos morais, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora a contar do evento danoso em 20/4/2011 (Súmula 54 do STJ). Desse valor deverá ser abatida a quantia recebida pela requerente pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar do acidente em 20/4/2011, sem incidência de juros. Além de honorários de 6% sobre a condenação. A Sentença foi mantida em apelação (ID 149470280 - Pág. 157 - fl. 528). O RESP não foi admitido, tendo os honorários sido majorados para 10% sobre a condenação (ID 149470281 - Pág. 68/75 - 677/684). Trânsito em julgado no ID 149470287 - Pág. 337 - fl. 1052. A parte autora requereu cumprimento de sentença no ID 150244709, fls. 1056/1062, no valor de R$ 285.312,38. Intimada para pagamento no ID 152170602, fl. 1067, a parte ré apresentou impugnação no ID 155150601, fls. 1069/1088, na qual informa que a ré está em recuperação judicial. Requer o afastamento da multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação, bem como dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Alega excesso de execução, ao argumento de que o cálculo de atualização deve ser realizado até a data do deferimento da recuperação judicial. Por fim, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença. Intimada para se manifestar no ID 155156468, fl. 1113, a parte autora manteve-se inerte (ID 157974337 - fl. 1117). Na Decisão de ID 159763768, fls. 1118/1120, foi rejeitada a impugnação, ficando definido que o crédito buscado nestes autos não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, devendo o cumprimento de sentença seguir nestes autos. A parte devedora opôs embargos de declaração no ID 162631829, fls. 1122/1130, alegando omissão na Decisão sob fundamento de que não houve pronunciamento quanto à alegação de que os atos expropriatórios e tendentes a expropriar os bens da devedora devem ser realizados pelo Juízo de sua recuperação judicial, bem como determinar que o cálculo do valor devido observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Acrescento que, na decisão de ID 171647585, foi dado parcial provimento aos embargos opostos para fixar que os atos expropriatórios devem ser realizados pelo juízo da recuperação judicial. A exequente atualizou a dívida para o valor de R$ 306.346,37, conforme cálculos de IDs 174361258 e 174361261. Pediu que os autos fossem redistribuídos ao Juízo de Falências do TJDFT para que os atos constritivos fossem tomados em desfavor da devedora. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento n.o 0744354-97.2023.8.07.0000, no qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 175498248). A parte autora requereu, na petição de ID 175498248, que os autos fossem encaminhados à Vara de Falências do Distrito Federal para medidas subsequentes. Foi proferida sentença por este juízo, indeferindo o processamento do cumprimento de sentença, por caber ao credor promover sua habilitação nos autos da recuperação. Na oportunidade, determinou-se a expedição de ofício à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF - Processo 0725999-04.2017.8.07.0015 (ID 181187503). O juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal informou que o pedido de falência da VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, referente aos autos de n.o 0725999-04.2017.8.07.0015, foi julgado improcedente e os que os autos foram arquivados. Ademais, que a recuperação judicial da requerida, no processo n° 0039678-30.2008.8.07.0015 foi encerrada por sentença. A parte credora opôs embargos declaratórios à sentença proferida. Afirma que o pedido de recuperação judicial da executada foi processado nos autos no 0039678-30.2008.8.07.0015 e a pretensão foi encerrada, conforme sentença proferida, estando o processo arquivado. Assim, postula que os atos executórios devam ser tomados por este juízo, pois o título judicial foi firmado nesta serventia. Em contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada afirmou que a embargante pretende mais uma vez a revisão do caso por meio de embargos de declaração. Aduz, colacionando jurisprudência, que somente o juízo da recuperação pode intervir no acervo patrimonial da empresa em recuperação enquanto não transitada em julgado a decisão do processo de recuperação; que a recuperação judicial, ademais, continua em tramitação em sede recursal. Desta forma, sob o risco de decisões prolatadas por juízos diversos do competente para o da recuperação comprometerem o sucesso do plano, requer sejam os embargos de declaração improvidos. Decido. Conheço dos embargos opostos, pois tempestivos. Examinando os autos, verifica-se que a falência da executada foi encerrada por sentença proferida nos autos n° 0725999-04.2017.8.07.0015, com o respectivo arquivamento do processo. Por sua vez, a recuperação judicial no 0039678-30.2008.8.07.0015, conforme decisão de ID 196976846 daqueles autos, foi encerrada por sentença proferida em 2014, ainda não transitada em julgado. Apesar de a recuperação judicial estar em tramitação em sede recursal, a ausência de interposição de recurso com efeito suspensivo não afeta a competência deste juízo para tomar as medidas necessárias referentes ao cumprimento de sentença. Desta forma, é necessário que a pretensão executória deve ser analisada por este juízo, uma vez que o título judicial foi emitido nesta serventia. O encerramento do processo de recuperação judicial reforça a competência deste juízo para conduzir os atos executórios. Portanto, acolho os embargos de declaração de ID 184254646 e determino que os atos executórios sejam conduzidos por este juízo e anulo a sentença de ID 181187503. Considerando que a parte ré não adimpliu voluntariamente a obrigação, incide, por força de lei, a multa de 10% e honorários sobre o valor do débito. Fica parte credora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do valor do débito e indicar bens penhoráveis.” Opostos embargos de declaração pelo executado, ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão ora recorrida (ID 202053659): “Adoto relatório de ID 197730006. ELIANIA FELIX DE SOUZA propôs ação de conhecimento em desfavor de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), partes qualificadas. Na Sentença de ID 149470280 - Pág. 97/111 - fls. 468/482, houve parcial procedência para condenar a requerida a pagar à autora, por danos morais, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora a contar do evento danoso em 20/4/2011 (Súmula 54 do STJ). Desse valor deverá ser abatida a quantia recebida pela requerente pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar do acidente em 20/4/2011, sem incidência de juros. Além de honorários de 6% sobre a condenação. A Sentença foi mantida em apelação (ID 149470280 - Pág. 157 - fl. 528). O RESP não foi admitido, tendo os honorários sido majorados para 10% sobre a condenação (ID 149470281 - Pág. 68/75 - 677/684). Trânsito em julgado no ID 149470287 - Pág. 337 - fl. 1052. A parte autora requereu cumprimento de sentença no ID 150244709, fls. 1056/1062, no valor de R$ 285.312,38. Intimada para pagamento no ID 152170602, fl. 1067, a parte ré apresentou impugnação no ID 155150601, fls. 1069/1088, na qual informa que a ré está em recuperação judicial. Requer o afastamento da multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação, bem como dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Alega excesso de execução, ao argumento de que o cálculo de atualização deve ser realizado até a data do deferimento da recuperação judicial. Por fim, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença. Intimada para se manifestar no ID 155156468, fl. 1113, a parte autora manteve-se inerte (ID 157974337 - fl. 1117). Na Decisão de ID 159763768, fls. 1118/1120, foi rejeitada a impugnação, ficando definido que o crédito buscado nestes autos não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, devendo o cumprimento de sentença seguir nestes autos. A parte devedora opôs embargos de declaração no ID 162631829, fls. 1122/1130, alegando omissão na Decisão sob fundamento de que não houve pronunciamento quanto à alegação de que os atos expropriatórios e tendentes a expropriar os bens da devedora devem ser realizados pelo Juízo de sua recuperação judicial, bem como determinar que o cálculo do valor devido observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Na decisão de ID 171647585, foi dado parcial provimento aos embargos opostos para fixar que os atos expropriatórios devem ser realizados pelo juízo da recuperação judicial. A exequente atualizou a dívida para o valor de R$ 306.346,37, conforme cálculos de IDs 174361258 e 174361261. Pediu que os autos fossem redistribuídos ao Juízo de Falências do TJDFT para que os atos constritivos fossem tomados em desfavor da devedora. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento n.o 0744354-97.2023.8.07.0000, no qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 175498248). A parte autora requereu, na petição de ID 175498248, que os autos fossem encaminhados à Vara de Falências do Distrito Federal para medidas subsequentes. Foi proferida sentença por este juízo, indeferindo o processamento do cumprimento de sentença, por caber ao credor promover sua habilitação nos autos da recuperação. Na oportunidade, determinou-se a expedição de ofício à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF - Processo 0725999-04.2017.8.07.0015 (ID 181187503). O juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal informou que o pedido de falência da VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, referente aos autos de n.o 0725999-04.2017.8.07.0015, foi julgado improcedente e os que os autos foram arquivados. Ademais, que a recuperação judicial da requerida, no processo n° 0039678-30.2008.8.07.0015 foi encerrada por sentença. A parte credora opôs embargos declaratórios à sentença proferida. Afirma que o pedido de recuperação judicial da executada foi processado nos autos no 0039678-30.2008.8.07.0015 e a pretensão foi encerrada, conforme sentença proferida, estando o processo arquivado. Assim, postula que os atos executórios devam ser tomados por este juízo, pois o título judicial foi firmado nesta serventia. Em contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada afirmou que a embargante pretende mais uma vez a revisão do caso por meio de embargos de declaração. Aduz, colacionando jurisprudência, que somente o juízo da recuperação pode intervir no acervo patrimonial da empresa em recuperação enquanto não transitada em julgado a decisão do processo de recuperação; que a recuperação judicial, ademais, continua em tramitação em sede recursal. Desta forma, sob o risco de decisões prolatadas por juízos diversos do competente para o da recuperação comprometerem o sucesso do plano, requer sejam os embargos de declaração improvidos. Acrescento que foram acolhidos os embargos de declaração para que os atos executórios fossem conduzidos por este juízo. Desta forma, a sentença de ID 181187503 foi anulada, e determinado que a parte credora juntasse planilha atualizada do valor do débito, indicando bens penhoráveis. O executado opôs embargos de declaração ao ID 200027194, sob o argumento de que é posição pacificada no egrégio STJ a interpretação de que somente o juízo da recuperação pode intervir no acervo patrimonial da empresa em RJ enquanto não transitada em julgado a decisão do processo de recuperação. Em contrarrazões, a credora sustentou a inexistência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. Assim, pede a improcedência dos embargos de declaração. Decido. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado contra a decisão proferida no ID 200027194, que acolheu os embargos de declaração da parte credora para que os atos executórios fossem conduzidos por este juízo, anulando a sentença de ID 181187503 e determinando a juntada de planilha atualizada do valor do débito e indicação de bens penhoráveis. Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. O embargante sustenta que é posição pacificada no egrégio STJ a interpretação de que somente o juízo da recuperação judicial pode intervir no acervo patrimonial da empresa em recuperação enquanto não transitada em julgado a decisão do processo de recuperação. Em contrarrazões, a credora sustentou a inexistência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. Assim, pede a improcedência dos embargos de declaração. Analisando os autos da Recuperação Judicial no 0039678-30.2008.8.07.0015, verifico que a sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA foi proferida em 05/06/2014. Contra a sentença foi interposta apelação, a qual foi conhecida e negada provimento pelo E. TJDFT em 25/04/2018. Embargos de declaração foram rejeitados em 11/11/2021 e um novo recurso de embargos não foi conhecido em 23/06/2022. A sociedade empresária interpôs Recurso Especial, que não foi admitido. Posteriormente, interpôs Agravo em Recurso Especial, e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde aguardam julgamento (AREsp no 2319545/DF). Considerando que o recurso especial perante o STJ tem efeito meramente devolutivo, e que não há nos autos prova de que ele tenha obtido efeito suspensivo, a sentença proferida pelo juízo recuperacional produz integralmente os seus efeitos, não havendo óbice para o prosseguimento dos atos executórios perante esta Vara Cível. A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento, conforme se verifica no EDcl nos EDcl no AgRg no CC 133510 / DF. Na ocasião, o relator destacou que, "tendo em vista a interposição do agravo recebido no duplo efeito, vedado fica o trânsito em julgado da sentença extintiva da recuperação judicial", e que "não há como afastar o entendimento de que permanece a competência do juízo falimentar fixada pela decisão que deferiu o pedido de recuperação, que ainda está vivo". Ora, no presente caso, a contrario sensu, não há prova de que o recurso no processo recuperacional foi recebido no efeito suspensivo, o que implica a produção dos efeitos da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial. Dessa forma, não tendo a parte embargante comprovado a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, não há, portanto, razão para obstar o prosseguimento dos atos executórios neste juízo. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Fica parte credora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do valor do débito e indicar bens penhoráveis.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a sentença da recuperação judicial não é definitiva, pois contra ela foi interposto recurso de apelação, o qual foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo pelo próprio Juízo sentenciante, certamente por cautela para impedir atos que possam levar ao esvaziamento patrimonial e, consequentemente, ao risco de quebra da sociedade empresária. Alega que o efeito suspensivo do recurso contra a sentença da recuperação judicial funciona como condição suspensiva da eficácia da decisão, que não pode ser executada até que ocorra o seu julgamento, conforme artigos 7o, § 1o, e 47, da Lei no 11.101/2005. Aduz que seu patrimônio não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para o da recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano, por isso é pacífico o entendimento de que a competência para tratar sobre o patrimônio da empresa recuperanda é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Assevera que é indevida a imposição dos acréscimos legais do art. 523, § 1o, do CPC, porque ela não poderia pagar voluntariamente o débito se encontrando em recuperação judicial. Sustenta que o débito do recorrido não consta em nenhuma das hipóteses do art. 66, da LRF, por esta razão, não há que se falar em acréscimos pelo descumprimento previstos no art. 523, § 1o, do CPC, já que o não pagamento se deu por imposição legal e não por voluntariedade. Conclui que está presente o perigo da demora, uma vez que o Juízo de primeiro grau já determinou o prosseguimento do feito e a realização de atos executivos em sentido estrito. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que o “juízo a quo abstenha-se da prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para “reconhecer a competência universal para a prática de todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, etc. da agravante, já que de competência do Juízo Universal;” e “afastar os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, posto que ausente a subsunção do fato à norma, em flagrante obediência ao art. 66, da Lei 11.101/2005;”. (ID 62246916). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 62246923). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos da agravante, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resposta ao ofício do juízo de origem, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal informou que o pedido de falência da agravante (proc. 0725999-04.2017.8.07.0015), foi julgado improcedente e os que os autos foram arquivados, bem como que o pedido de recuperação judicial (proc. 0039678-30.2008.8.07.0015) foi encerrado por sentença, nos seguintes termos (ID 182326783): “Em resposta ao vosso ofício n. 990/2023 (ID 174806146), processo 0004829- 50.2013.8.07.0017, informo a Vossa Excelência que o pedido de falência da VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, referente aos presentes autos (0725999-04.2017.8.07.0015), foi julgado improcedente e os autos encontram-se arquivados. Informo ainda que nos autos do processo n° 0039678-30.2008.8.07.0015 (Recuperação Judicial), a recuperação judicial da requerida foi encerrada por sentença.” O agravante não comprovou que há recurso pendente de julgamento recebido com efeito suspensivo. Em análise dos autos do recuperação judicial (proc. 0039678-30.2008.8.07.0015), é possível confirmar que os recurso interpostos foram todos improvidos. A apelação foi improvida (ID 164479462), os embargos de declaração rejeitados (ID 164480474), novos embargos de declaração rejeitados (ID 164480738), recurso especial inadmitido (ID 164480838), embargos de declaração rejeitados (ID 164480996), segundo recurso especial não conhecido (ID 37511099), novos embargos de declaração rejeitados (ID 164480996). No acórdão da referida apelação improvida, restou consignado o seguinte (ID 164479462): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial". 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (20080111030829APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2018). Está pendente de julgamento apenas o agravo em recurso especial de ID 164480999, que não possui efeito suspensivo. Assim, ausente demonstração de probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator